Tribunal: TJES
Processo: 5007171-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007171-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA BAIOCO DALL ORTO POSSATTI

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA MORA. LIMINAR REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo nos autos de ação promovida pelo Banco Volkswagen S.A. A agravante sustenta a inexistência de comprovação válida da mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto devido a erro da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço incorreto do devedor, por erro da instituição financeira, configura comprovação válida da mora para fins de ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do STJ.

4. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888), firmou tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo destinatário.

5. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, mas a agravante demonstrou que o endereço cadastrado pela instituição financeira divergia daquele efetivamente fornecido no momento da contratação, o que restou comprovado por documentos anexados aos autos.

6. Diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão, exige que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço correto do devedor, sendo inválida quando enviada a endereço incorreto por erro da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888 (Tema nº 1.132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Fernanda Baioco Dall Orto Possati
contra decisão interlocutória (ID Origem 44004340) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco
Volkswagen
S.A.,
deferiu a medida liminar postulada para a busca e apreensão do bem.

Nas razões recursais, sustenta a devedora, em suma, que falta pressuposto essencial de validade da ação, qual seja notificação da constituição em mora do devedor, alertando para o fato de que a notificação que consta nos autos eletrônicos de origem não foi entregue no endereço da agravante devido a erro de digitação da instituição financeira no cadastro do contrato de financiamento.

Pois bem, a agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ao fundamento de que não houve a adequada comprovação da mora, alegando a invalidade da notificação extrajudicial de constituição do débito apresentada aos autos de origem, no ID 43853706, vez que encaminhada para endereço incorreto devido a erro da própria instituição financeira.

De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado em 09.08.2023, concluiu a tese no Tema no 1.132, segundo a qual: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A bem da verdade, do compulsar dos autos verifico que o banco recorrido efetivamente enviou a notificação pelos Correios para o mesmo endereço registrado no contrato, havendo a devolução do AR com a observação de “não existe o número” (id 43853706).

Ocorre que, no caso em questão, a agravante sustenta que o endereço constante no contrato é divergente daquele que forneceu à instituição financeira no ato de celebração do contrato.

Nesse sentido, a título de comprovação, anexou aos autos
prints
da negociação com o vendedor da concessionária demonstrando que, ao ser solicitada a apresentar comprovante de residência, forneceu um boleto bancário no qual constava seu endereço correto (id 8545788); ademais, anexou a nota fiscal de aquisição do veículo, emitida pela própria Volkswagen, na qual também consta o endereço correto, diverso daquele que se encontra no contrato de financiamento (id 8545787) – diferença na numeração do domicílio.

Desse modo, atestada a ausência de comprovação válida da constituição em mora, a revogação da decisão é a medida que se impõe.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
d
ou
-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja revogada a liminar concedida de busca e apreensão.

Recurso de agravo interno (id 8864547) prejudicado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.